Tribunal: TJDFT
Processo: 0702114-16.2025.8.07.0003
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. BEM OBJETO DA AÇÃO DE DIVÓRCIO. PREJUDICIAL EXTERNA EVIDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Recurso inominado interposto pela ré contra a sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com suporte no artigo 51, inciso II, da Lei no 9.099/95 e no art. 485, inc. IV, do CPC.
2. Recurso próprio e tempestivo. Tendo em vista os documentos apresentados, defiro os benefícios da gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, a recorrente aduz inexistir qualquer subordinação entre a presente demanda e o processo de divórcio litigioso em trâmite, uma vez que este não discute a titularidade do veículo objeto da presente ação. Afirma que a obrigação de fazer consistente na transferência da propriedade do bem móvel decorre de uma negociação autônoma entre as partes, devendo, portanto, ser analisada sob a ótica do direito civil. Sustenta a inexistência de conexão jurídica ou prejudicialidade externa entre as ações, de modo que a extinção do feito sem resolução do mérito não se justifica. Pede o provimento do recurso, para cassar a sentença recorrida, com o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento.
4. Contrarrazões da parte recorrida pela manutenção da sentença.
II. Questão em discussão.
5. A questão em discussão consiste em verificar se há prejudicialidade externa na presente demanda, a qual possui pedido de obrigação de fazer consistente na transferência da propriedade do veículo objeto dos autos para o nome da autora, em relação ao processo de divórcio litigioso que tramita perante o Juízo da 3a Vara de Família de Ceilândia/DF.
III. Razões de decidir.
6. A recorrente ajuizou a presente demanda visando compelir o recorrido a realizar a transferência do veículo objeto dos autos para o seu nome, alegando ter sido a responsável pelo financiamento do bem após o término do relacionamento.
7. Contudo, ao compulsar os autos da ação de divórcio litigioso (n. 0718986-43. xxxxxxx), constata-se que, de fato, o veículo mencionado nesta demanda integra o contexto da dissolução conjugal, sendo expressamente citado no curso daquele feito (ID 215358157 p. 15 e 31, autos da ação de divórcio).
8. Nesse contexto, deve prevalecer o princípio da segurança jurídica e a necessidade de evitar decisões judiciais conflitantes, sobretudo quando se trata de direitos patrimoniais em processo de partilha. A pretensão de compelir o réu a realizar a transferência do veículo está inegavelmente vinculada ao processo de divórcio, cuja competência é do juízo de família.
9. Trata-se, portanto, de típica hipótese de prejudicialidade externa, nos termos do art. 313, inciso V, alínea "a", do CPC.
10. Nesse quadro, a sentença recorrida deve ser mantida.
IV. Dispositivo e tese.
11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 313.
Jurisprudência relevante citada: